Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL REGISTRADO COMO “SALA”. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A PROTEÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel situado no Distrito Federal, por reconhecê-lo como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que o imóvel não preenche os requisitos legais para a proteção de impenhorabilidade. A tutela de urgência foi indeferida. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família e, consequentemente, é impenhorável; e (ii) verificar se a executada cumpriu o ônus de demonstrar que o bem constitui sua residência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do único imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ressalvadas as hipóteses legais previstas no art. 3o, que não se aplicam ao caso em exame.
4. A parte executada apresentou documentos que demonstram o uso residencial do imóvel, como laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça e declaração do síndico do condomínio, comprovando que o bem, embora registrado como “sala”, é utilizado para moradia própria e de sua filha.
5. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, que o satisfez nos autos de origem, inexistindo elementos concretos apresentados pelo agravante que infirmem tal comprovação.
6. A ausência de certidões negativas de propriedade de outros imóveis não invalida a proteção legal, diante da presunção de veracidade dos documentos juntados e da inexistência de prova em sentido contrário.
7. O valor de mercado do imóvel é irrelevante para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, pois a Lei n. 8.009/1990 não estabelece qualquer limitação patrimonial para sua aplicação.
8. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência restou prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que esgotou a matéria nele veiculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família aplica-se ao único imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, independentemente de sua nomenclatura ou valor de mercado.
2. A comprovação do uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, é suficiente para reconhecimento da proteção legal, salvo prova em contrário.
3. A ausência de certidões negativas de outros imóveis não afasta, por si só, a impenhorabilidade, quando não demonstrada a existência de outros bens aptos à satisfação da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.009/1990, arts. 1o, parágrafo único, 3o e 5o.